Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE LICÊNCIA PRÊMIO EM PECÚNIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. INFRINGÊNCIA AO ART. 18 DO DECRETO N. 40.208/19. ANUÊNCIA DO SERVIDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto diante de decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinto o processo, sem exame do mérito, ante a ausência de prova pré-constituída do direito. 1.1. Nas razões de agravo, a recorrente pede a reconsideração da decisão argumentando ser desnecessário o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa para que se possa postular em Juízo.
2. Os autos tratam de mandado de segurança impetrado com a finalidade de questionar suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF, que suspendeu o pagamento das parcelas relativas ao pagamento de licença prêmio convertido em pecúnia, em virtude do descumprimento do art. 18 do Decreto no 40.208/19.
3. O Decreto no 40.208/19 estabelece normas regulamentares para a concessão dos benefícios de licença-servidor. 3.1. De acordo com o art. 18, a concessão da licença prêmio em pecúnia está condicionada à apresentação de declaração do servidor de que não é parte em processo judicial que verse sobre parcela de pecúnia, inclusive processos julgados em precatórios. 3.2. Ou seja, a concessão da licença prêmio é condicionada à anuência do servidor quanto ao ajuizamento de ação judicial que verse sobre as parcelas em pecúnia. Assim, seria imprescindível que a impetrante apresentasse prova de que teria questionado os valores junto à Administração, bem como a recusa do Ente, antes de começar a receber as parcelas. 3.3. No entanto, passou a recebê-las, e ajuizou ação judicial visando reclamar da base de cálculo na via judicial, contrariando a anuência prévia. 3.4. Na hipótese, a impetrante, ao declarar anuência aos cálculos do montante a que fazia jus, renunciou ao direito de questioná-los, o que poderia ter feito administrativamente no curso do processo de origem.
4. Um dos requisitos para o cabimento do writ previstos pelo artigo 1o da Lei no 12.016/2009, é que seja impetrado para impugnar prática de ato ou omissão por parte da autoridade que esteja eivado de ilegalidade ou abuso de poder. 4.1. Dessa forma, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade no cumprimento do art. 18 do Decreto no 40.208, obedecida pela autoridade coatora, já que não inovou no ordenamento jurídico, quanto tacitamente estabeleceu condições à concessão do pagamento da licencia prêmio convertido em pecúnia, o qual a impetrante anuiu. 4.2. Logo, evidenciado que os autos não se encontram guarnecidos com a prova pré-constituída do direito alegado, e que a solução da lide demandaria dilação probatória, não se vislumbra, pois, direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante, o que acarreta o indeferimento da petição inicial. 4.3. Precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. POSSIBILIDADE. 1. Caso em que a Corte de origem concluiu pela inadequação da via eleita pelo recorrente, extinguindo o feito sem resolução de mérito. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não se caracterizar a utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à garantia do direito dos impetrantes, os quais preencheram os requisitos legais à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração. 3. Recurso Ordinário provido com determinação de que o Tribunal local analise o mérito da impetração, como entender de direito.” (RMS 51.515/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016).
5. Agravo interno desprovido.